Tribunal: TJES
Processo: 5013668-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013668-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANDES SARMENTO OLIVEIRA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DÍVIDA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da retenção de 30% de seu salário para quitação de dívida bancária junto ao Banco Banestes S.A.. Alega ausência de autorização expressa para os descontos e abusividade da cláusula contratual que os permitiu.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da retenção de valores realizada pela instituição financeira, a existência de autorização contratual válida e a configuração — ou não — de falha na prestação do serviço passível de indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

Com base nas provas constantes dos autos, restou demonstrado que o banco comprovou a existência da dívida e a autorização expressa para o débito automático em conta-corrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, afastando a alegação de desconto indevido.

O bloqueio de valores decorreu do inadimplemento contratual, configurando o exercício regular de direito pelo credor, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, falha na prestação do serviço ou violação aos deveres de informação e transparência, mas sim ato legítimo amparado contratualmente
.
Inexistindo ilicitude, não se configuram danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a existência de dívida válida e a autorização expressa para débito em conta-corrente, é legítima a retenção de valores pelo banco, configurando exercício regular de direito, nos termos do Tema 1.085/STJ, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14;

Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema Repetitivo nº 1.085, Relator(a):

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no PJe: 30/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013668-78.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ERNANDES SARMENTO OLIVEIRA

RECORRIDO:

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DÍVIDA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da retenção de 30% de seu salário para quitação de dívida bancária junto ao Banco Banestes S.A.. Alega ausência de autorização expressa para os descontos e abusividade da cláusula contratual que os permitiu.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da retenção de valores realizada pela instituição financeira, a existência de autorização contratual válida e a configuração — ou não — de falha na prestação do serviço passível de indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

Com base nas provas constantes dos autos, restou demonstrado que o banco comprovou a existência da dívida e a autorização expressa para o débito automático em conta-corrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, afastando a alegação de desconto indevido.

O bloqueio de valores decorreu do inadimplemento contratual, configurando o exercício regular de direito pelo credor, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, falha na prestação do serviço ou violação aos deveres de informação e transparência, mas sim ato legítimo amparado contratualmente
.
Inexistindo ilicitude, não se configuram danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a existência de dívida válida e a autorização expressa para débito em conta-corrente, é legítima a retenção de valores pelo banco, configurando exercício regular de direito, nos termos do Tema 1.085/STJ, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14;

Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema Repetitivo nº 1.085, Relator(a):

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no PJe: 30/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor ajuizou ação em face do Banco Banestes S.A., pleiteando a devolução dos valores indevidamente retidos em sua conta-corrente e a indenização por danos morais. Narra que, em 04 de julho de 2024, ao tentar realizar pagamentos com seu cartão de débito e via PIX, teve as transações indevidamente recusadas, o que lhe causou constrangimento. Após contato com o banco, foi informado de que 30% de seu salário havia sido retido para quitação de uma suposta dívida de 2013, a qual desconhece e para a qual não autorizou desconto em sua conta.

Alega que a retenção arbitrária comprometeu seu orçamento e lhe causou dificuldades financeiras, agravadas pela conduta do banco ao condicionar o desbloqueio dos valores à aceitação de uma renegociação de dívida, o que entende como prática abusiva. Requer, em sede liminar, a liberação imediata dos valores bloqueados e, ao final, a restituição dos descontos indevidos, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, em decorrência da ausência de comprovação das alegações exordiais.

Em sede de recurso inominado, a parte autora insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da retenção indevida de 30% de seu salário pelo Banco Banestes S.A. Sustenta que a cláusula contratual que autorizaria os descontos foi imposta unilateralmente, sem qualquer possibilidade de negociação, sendo abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que não há assinatura na página do contrato onde consta a referida cláusula, o que evidencia a ausência de consentimento expresso. Argumenta que a conduta do banco violou os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, comprometendo verbas de natureza alimentar e gerando constrangimento público, diante da recusa de pagamentos em estabelecimentos comerciais.

Invoca precedentes do STJ e dos Juizados Especiais, que reconhecem o dano moral in re ipsa em casos de bloqueio indevido de valores essenciais à subsistência. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na inicial.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira
comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral
, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, demonstrando a
legalidade da constrição realizada na conta bancária
do consumidor. Restou evidenciada a
existência de dívida válida e não adimplida
, bem como a
previsão contratual de desconto em conta-corrente
, o que afasta a alegação de ilicitude na conduta da recorrida.

Dessa forma, conclui-se que o
bloqueio dos valores
decorreu do
inadimplemento de obrigação legítima
, configurando o
exercício regular de direito
por parte da instituição financeira, em conformidade com a
tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem, fundado o pedido em fato constitutivo negativo – existência de débito e ausência de autorização para desconto automático em conta corrente - competia ao banco réu o ônus probatório acerca do alegado fato positivo e obstativo do direito do autor, qual seja, a prova da dívida e regular autorização prévia e expressa da correntista demandante para a efetivação de débito automático em sua conta corrente (art. 373, II, CPC). E, deste ônus se desincumbiu o banco réu, afinal, carreou aos autos o contrato de abertura de conta corrente e posterior renegociação, na qual ficou autorizado pela demandante "... a debitar na conta corrente indicada neste contrato ou em quaisquer outras contas correntes em que o(a) CONTRATANTE seja titular, mediante autorização expressa, em quaisquer das agências do CONTRATADO, até o quantum os fundos comportarem" [...] Desta feita, não há se falar em defeito na prestação do serviço com consequente dever reparatório, mas sim, exercício regular do direito pelo credor, previamente autorizado a debitar em conta corrente a dívida em aberto mantida perante a instituição bancária; certo que a qualquer tempo mostra-se possível ao correntista revogar tal autorização, assim como adotar as medidas necessárias para a quitação da dívida.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)